Tribunal: TJMT
Processo: 1025681-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que consta andamento ao ID 86372490 com descrição “Anexo o Parecer” lançado pela a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU), mas que o documento não está disponível para visualização (não foi anexado), intime-se a PGE-MT para providenciar a juntada do parecer.
Após, retornem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator